Tribunal: TJMT
Processo: 0006979-11.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006979-11.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO CORREA DA SILVA - CPF: 672.549.349-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO CORREA DA SILVA - CPF: 672.549.349-15 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ROSENY DA COSTA SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 964.740.501-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(FEMINICÍDIO)
– RECURSO DA

DEFESA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV DO § 2o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA –
CRIME
PERPETRADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
– IMPOSSIBILIDADE
– MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando demonstrada concretamente a sua configuração,
e
os jurados
manifestaram
pela sua incidência.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se observar as regras do artigo 33 do Código Penal juntamente com o artigo 59 do CP, assim como se atentar às particularidades do caso,
devendo ser mantido o regime prisional fechado quando

devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Correa da Silva

denunciad
o
, pronunciad
o
e, ao fim
,
condenad
o
pelo Colendo Tribunal do Júri da
1
a Vara Criminal da Comarca de

Sorriso
/
MT, no processo n.
0006979-11.2019.8.11.0040
(código
215233
), pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado, previsto no artigo 121, § 2o, inciso
s
II,

I
V e VI
,
c/c
o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de
9

anos e
4
meses de reclu
são, em regime inicial
fechad
o
.

Nas razões recursais, a defesa
requer
a exclusão da qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima e a
modificação do regime prisional
para cumprimento da pena

(Id.

116232517
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id.

116232525
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
,
per
relationem
,
pelo
desprovimento

do recurso da defesa (Id.
121147465
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de rec
urso de apelação interposto pelo
acusad
o

Pedro Correa da Silva

que foi condenado pelo egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, inciso
s
II,
I
V e VI
,
c/c

o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Ressai da exordial acusatória,
in
verbis
:

“
Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 07h, na residência da vítima, localizada na Travessa Peixes, no 717, Bairro Jardim Primavera, nesta urbe, o denunciado
PEDRO CORREA DA SILVA,

agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e contra a mulher no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de uma faca, tentou matar
sua ex-esposa
Roseny
da Costa Souza Correa da Silva,
desferindo-lhe
diversos golpes com arma branca nas regiões dos ombros, pescoço, mãos e barriga, conforme fotografias de fls. 10/15 do IP, Prontuário Médico Hospitalar
de fls. 16/17 do IP, Anexo Fotográfico de fl. 37 do IP, Anexo 01 contendo áudio de ameaça perpetrada pelo increpado em face da vítima de fl. 65 do IP, bem como, Laudo de exame de corpo de delito anexo, cuja juntada ora se requer,
não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade

(...)”
.

Id. 116232509
, p.
57.

Processada a ação penal, e após o veredicto dos jurados, sobreveio a sentença, condenando o recorrente pela prática do crime de

tenta
tiva de homicídio qualificado
, previsto no artigo 121, § 2o, inciso
s
II (motivo fútil),
I
V
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
e VI
(feminicídio)
,
c/c

o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de
9

anos e
4
meses de reclu
são,
a ser

cum
prida em regime inicial fechado

(Id.

116232515, pp. 15-16
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando
que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, posto que
não ficou demonstrada no presente caso a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do CP (
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
.

Sustenta em suas razões que a qualificadora em comento não ficou configurada, pois não ficou demonstra
do no feito o elemento surpresa
, ou
que foi pega “desprevenida”
, ou ainda que não tinha recursos para se defender.

No entanto, com o detido exame dos autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta

provimento.

Inicialmente, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos

contra a vida, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, da Carta Magna, de forma que o Juiz-Presidente está

incumbido tão somente das atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como da
fixação da pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se, sempre, às circunstâncias

reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a
soberania dos veredictos
.

D
essume-se
dos autos
que as alegações depreendidas do presente recurso foram devidamente

expostas durante a sessão de julgamento e, após a apreciação dos diferentes argumentos e das provas produzidas, o

Conselho de Sentença concluiu que o apelante deve ser condenado
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado,
nos moldes do
art.
121, § 2o, inciso
s
II,
I
V e VI
,
c/c
o
art. 14, inciso II, ambos do
CP
,

acolhendo assim a tese suscitada pelo
parquet
.

Pelo que ressai dos autos, no dia dos fatos,

a vítima foi surpreendida pel
o apelante
, que chegou em sua residência e, ao abrir a porta, a ofendida se deparou com ele, que foi logo entrando e “partiu pra cima” dela, munindo-se de uma faca e dizendo-lhe que iria matá-la.

A ofendida tentava segurar as mãos do réu para ele não desferir a facada na região do seu abdôm
en
,

porém ele conseguiu

desferir
a facada
e cortou os
tendões
da mão esquerda da ofendida
; consta que a vítima não conseguia se esquivar da ação perpetrada pelo apelante e depois teve auxílio do filho do casal que tentou socorrê-la, segurando as mãos do réu e até mordendo-as para soltar a faca
, mas não conseguia
; ademais,
somente nãsumou o delito por circunstâncias alhe
ias à
vontade
do agente.

Impende consignar que é totalmente descabida a alegação de que a vítima tinha sido ameaça anteriormente pelo apelante e
“tendo conhecimento de que o Réu havia retornado à esta urbe, ciente de que a vítima estava em novo relacionamento, não há que presumir que está estava desprevenida ou que teria sido surpreendida”
– Id. 116232517, p. 22.

Ressalte-se que o fato de ter desentendimento prévio entre o réu e a vítima
, ou mesmo existir ameaças pretéritas,
não é motivo bastante para afastar a qualificadora em comento.

Sendo assim, mantenho a circunstância qualificadora em comento, uma vez que a decisão soberana dos jurados encontra amparo nos elementos dos autos nesse ponto.

De outro modo
, a defesa pugna
em suas razões recursais

pela fixação de
regime prisional
semiaberto
, considerando que, após a detração da pena, o
quantum
ficou abaixo de oito anos, portanto, aduz ser possível a estipulação
de regime diverso do fechado, sustentando
ainda a carência de fundamentação idônea pelo Juízo
a quo
para manter o regime fechado.

Extrai-se da sentença que o magistrado singular fixou a reprimenda do apelante em 9 anos e 4 meses de reclusão e estabeleceu o regime prisional inicial fechado.

Posteriormente, acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa, para efetuar a detração penal, tendo em vista que o réu permaneceu segregado por 1 ano e 10 meses, o que conduziu a pena ao patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão.

Contudo, verifica-se que foi mantido o regime fechado para o cumprimento da pena diante de algumas peculiaridades apontadas:
“diante da hediondez da conduta e a fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da operadora judicial das circunstâncias do crime, disciplinadas no art. 59 do CP, bem como a gravidade concreta da conduta, praticada com violência exacerbada e em frente aos filhos do casal, além da aplicação de duas causas agravantes”.

Insta consignar que na imposição do regime de cumprimento da pena devem ser observadas as regras do artigo 33 do Código Penal, juntamente com o disposto no artigo 59 do mesmo diploma legal, assim como é possível considerar as circunstâncias fáticas do caso concreto, examinando se a conduta delitiva eventualmente revela maior gravidade, suscetível da estipulação de regime mais rigoroso do que aquele previsto para a quantidade da pena estipulada, para que esta atenda aos seus fins.

Dessa forma, ainda que a quantidade da pena aplicada corresponda a determinado regime prisional, é permitida a fixação de regime mais grave, hipótese que o julgador sentenciante deve se atentar às particularidades do caso para, fundamentadamente, estipular o regime prisional diverso.

Em síntese, para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência; pois, da simples leitura do artigo 33 do Estatuto Repressor, verifica-se que o apenado reincidente inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, independentemente da quantidade de pena aplicada.

Todavia, no caso em apreço, descabe a pretensão da fixação de regime prisional diverso do fechado ao recorrente
.

Nota-se que, ao contrário do alegado,
o juiz de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da manutenção do regime fechado, mesmo após a detração penal. Considerou, especialmente, a gravidade concreta da conduta e a circunstância ju
dicial que pesa em seu desfavor.

Oportuno trazer os trech
os da sentença que trata sobre as circunstâncias do crime
:

“(...)

entendo que ainda merece registro as circunstâncias do crime ter sido (1) premeditado, tendo ele voltado do PR para cá, milhares de quilômetros, com ânimo de cometer o crime, inclusive mandando mensagens para vítima com ameaças e xingamentos, (2) cometido após fixação de medidas protetivas pelo Juízo competente, e (3) praticado na presença de dois filhos do casal, um menor de idade e o outro, hoje ouvido, que ficou rouco de tanto gritar com o pai para que parasse de agredir a mãe.
(...)”
– Id.
116232515, p. 15.

Desse modo, entendo que deve ser mantido o regime prisional mais gravoso fixado, posto que foi concreta e devidamente fundamentado.

Ante o
exposto, em consonância com
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço da presente apelação e, no mérito,
nego
-lhe provimento
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022